Tribunal: TJMT
Processo: 1007482-04.2022.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007482-04.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WENDERSON DA SILVA DE OLIVEIRA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VIVIANNE SILVA METELO - CPF: 047.398.741-48 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO SOARES DE MOURA - CPF: 032.466.611-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO –
TRÁFICO DE DROGA
– RECURSO DA DEFESA – PENA-BASE – MITIGAÇÃO – INVIABILIDADE – JUSTIFICADA A EXASPERAÇÃO PELA QUANTIDADE DA DROGA (

22.636,13K
G DE MACONHA
) APREENDIDA – ART. 42 DA LEI Nº. 11.343/06 – INCREMENTO DE 2 (DOIS) ANOS E 6 (SEIS) MESES ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – PROPORCIONALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

No crime de Tráfico de droga
“(...) A natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. (...)”
(AgRg no HC 707.313/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 04/04/2022). Tratando-se de
22.636,13kg de
maconha,
é aceitável a exasperação da pena basilar em 2 anos e 6 meses acima do mínimo legal, levando em consideração a pena mínima e máxima cominada ao delito (5 a 15 anos de reclusão).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Wenderson da Silva de Oliveira
, contra a sentença anexada sob Id.
172935425
, em que foi condenado como autor do crime de
Tráfico de droga
(art. 33,
caput
, Lei nº 11.343/06), à pena de
7 anos e 6 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de

7
5
0 dias-multa
.

Em suas
razões
recursais, almejou a mitigação da
pena-base
(Id.
172935444
).

As
contrarrazões
foram no sentido do
des
provimento
do apelo (Id.
172935447)
;
igualmente
a PGJ em parecer sumariado nos termos que seguem (Id.
178008680
):

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INADMISSIBILIDADE. ANÁLISE NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME PREVISTA NO ART. 42 DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU DE ADOÇÃO DE FRAÇÃO ESPECÍFICA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO
”
.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Por volta das 22h30min., do dia 4 de maio de 2022, em uma residência particular situada nesta Capital,
Wenderson da Silva de Oliveira
foi preso em flagrante foi preso em flagrante por guardar e ter em depósito
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, para fins comerciais, 26 tabletes de maconha pesando ao todo
22.636,13kg.

Nesse contexto, ele foi denunciado e condenado pela autoria do crime de
Tráfico de droga
(art. 33,
caput
, Lei nº 11.343/06), à pena de
7 anos e 6 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de

7
5
0 dias-multa
.

Neste grau de jurisdição, a defesa de
Wenderson
pleiteou a mitigação de sua pena-base
.

Nota-se que o magistrado
a quo
considerou como prejudicial ao apelante, tão somente a quantidade da droga, agindo, portanto, em conformidade com o art. 42 da Lei 11.343/06.

A propósito, sobre a matéria, é esse o entendimento do STJ:

“(...) A natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. (...)” (AgRg no HC 707.313/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 04/04/2022)

No que concerne ao
quantum
de exasperação da pena basilar, cediço que
“(...) Consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, na fixação da pena do crime de tráfico de drogas, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente. (...)”
(HC 364.577/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 27/10/2016).

A propósito, sobre essa matéria, destaco entendimento do STJ:

“(...) Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior a 1/6 se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e/ou natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006). (...)” (AgRg no HC 679.221/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021).

Dito isso, entendo que a exasperação da pena basilar do apelante não merece reparos, pois, sua elevação em
2 anos e 6 meses acima do mínimo legal
, em razão da quantidade expressiva da droga (
22.636,13kg
de maconha), mostra-se proporcional e adequado tendo em vista as reprimendas mínima e máxima do tráfico (5 a 15 anos de reclusão).

Em caso onde houve apreensão de quantidade menor de droga o STJ já decidiu:

”(...) Hipótese em que a pena-base foi exasperada em 2 anos de reclusão com fundamento na natureza, na variedade e na quantidade dos entorpecentes apreendidos - 1 porção de crack (988,41g) e 4 porções de cocaína (1.543,03g) -, o que não se mostra desproporcional, tendo em vista as penas mínima e máxima do delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos), e a preponderância de tais circunstâncias conforme estabelece o art. 42 da Lei de Drogas. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC 553.106/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 16/04/2020)

Ora se para menos de 2kg de entorpecentes a exasperação da sanção basilar de 2 anos foi considerada justa, evidente de 2 anos e 6 meses para mais de 20kg

é proporcional ao caso.

Até mesmo porque, a aferição do
quantum
de exasperação da pena-base não se reduz à mero cálculo matemático, mas da atenta análise das peculiaridades do caso concreto a ser realizada pelo julgador, no exercício da sua discricionariedade vinculada.

Nesse mesmo sentido, colaciono julgado desta Corte:

“(...) Irreparáveis as exasperações das penas-bases com fundamento na quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas, conforme exegese do artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, sem olvidar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não constitui uma operação aritmética com pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra de cada uma delas e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão dos fatos-crimes; (...)” (N.U 1005679-15.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

Diante de tais razões, em
consonância
com

o parecer ministerial,
nego
provimento

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023